Tribunal: TJSP
Processo: 2023352-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDA. Alegação de impossibilidade financeira da parte agravante para arcar com as custas e despesas do processo. Juntada de documentos comprobatórios. Documentação trazida aos autos demonstra que os agravantes possuem padrão de vida incompatível com a concessão do benefício pretendido, ainda que alegue

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDA. Alegação de impossibilidade financeira da parte agravante para arcar com as custas e despesas do processo. Juntada de documentos comprobatórios. Documentação trazida aos autos demonstra que os agravantes possuem padrão de vida incompatível com a concessão do benefício pretendido, ainda que alegue hipossuficiência. Recorrente que demonstrou capacidade de arcar com as custas judiciais e despesas processuais. Desse modo, fica desacolhido o pedido de concessão da gratuidade processual, mas concede-se o direito ao parcelamento do valor das custas e despesas processuais. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, COM RECONHECIMENTO DO DIREITO AO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS.